Tribunal: TJMT
Processo: 1013972-77.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013972-77.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIANO DA PAIXAO - CPF: 223.223.688-90 (EMBARGADO), ALESANDRA SCAQUETTE - CPF: 007.056.391-85 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (EMBARGANTE), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.041.821/0001-40 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE – DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 543 DO STJ – RETENÇÃO DE 10% SOBRE OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS – PERCENTUAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL – ART. 51, IV, DO CDC – TAXA DE FRUIÇÃO – LOTE NÃO EDIFICADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE IMISSÃO NA POSSE OU PROVEITO ECONÔMICO – INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – TEMA REPETITIVO No 1.002/STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – PREVALÊNCIA DO ÍNDICE CONTRATUAL (INPC) – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013972-77.2024.8.11.0040

EMBARGANTES:

SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTRO

EMBARGADO:

LUCIANO DA PAIXÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e
outro
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 347811384) que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pela ora embargante, para reformar a sentença no que concerne aos critérios de atualização do débito, a fim de afastar a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e determinar que a atualização das parcelas a serem restituídas observe o índice contratualmente pactuado (INPC), incidindo desde o efetivo desembolso de cada parcela, bem como para estabelecer que os juros de mora sobre os valores a serem devolvidos fluam apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.002.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“O acórdão embargado manteve a retenção de 10% sobre os valores pagos, sob o fundamento de que o percentual não seria irrisório nem configuraria enriquecimento ilícito. Todavia, verifica-se omissão relevante quanto aos critérios jurídicos adotados para afastar o padrão-base de 25% reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e alegado em sede de apelação. Igualmente, houve omissão quanto à indicação de circunstância concreta específica que justificasse a fixação em patamar inferior. A apelação foi expressa ao sustentar que, ausente peculiaridade fática relevante, deveria prevalecer o parâmetro jurisprudencial consolidado da Segunda Seção do STJ (EAg 1.138.183/PE e REsp 1.723.519/SP), segundo o qual a retenção de 25% constitui padrão-base adequado para contratos anteriores à Lei 13.786/2018”
(sic).

Sustenta que
“O acórdão, contudo, não explicitou: a) qual circunstância concreta diferenciaria o caso; 4 b) quais elementos objetivos justificariam o afastamento do percentual de 25%; c) de que forma o percentual de 10% recompõe simultaneamente a função punitiva e indenizatória da cláusula penal. Há, portanto, omissão quanto à fundamentação adequada (art. 489, §1o, IV, do CPC)”
(sic).

Mensura que
“controvérsia envolve diretamente a disciplina da cláusula penal compensatória. Nos termos do art. 413 do Código Civil, a penalidade pode ser reduzida equitativamente quando excessiva. Já o art. 884 veda o enriquecimento sem causa. O acórdão reduziu a retenção contratual, mas não explicitou se considerou o caráter indenizatório da cláusula penal; se avaliou a suficiência do percentual para recompor os prejuízos ordinários suportados pelas vendedoras. Também não esclareceu como compatibilizou a retenção de 10% com a vedação ao enriquecimento sem causa sob a ótica bilateral da relação contratual. A ausência de manifestação expressa acerca desses dispositivos configura omissão quanto aos fundamentos jurídicos aplicáveis à matéria decidida”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“a) O conhecimento e provimento dos embargos para suprir as omissões apontadas; b) A explicitação dos critérios jurídicos adotados para fixação da retenção em 10%; c) O expresso pronunciamento da Eg. Câmara sobre todos os dispositivos legais abordados na presente peça, especialmente os artigos arts. 413 e 884 do Código Civil e 489, §1°, CPC, a fim de que reste preenchido o requisito do prequestionamento de forma a 6 ensejar a interposição dos recursos cabíveis às instâncias extraordinárias”
(sic).

Contrarrazões ofertadas em Id. 350896894, pugnando pela rejeição dos aclaratórios e pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar as supostas omissões apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE – DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 543 DO STJ – RETENÇÃO DE 10% SOBRE OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS – PERCENTUAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL – ART. 51, IV, DO CDC – TAXA DE FRUIÇÃO – LOTE NÃO EDIFICADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE IMISSÃO NA POSSE OU PROVEITO ECONÔMICO – INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – TEMA REPETITIVO No 1.002/STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – PREVALÊNCIA DO ÍNDICE CONTRATUAL (INPC) – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A relação jurídica oriunda de contrato de promessa de compra e venda de lote urbano firmado entre incorporadora e adquirente caracteriza típica relação de consumo, submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução contratual por iniciativa do promitente comprador, impõe-se a restituição parcial das parcelas pagas, admitida a retenção de percentual razoável para ressarcimento de despesas administrativas e operacionais do empreendimento.

A cláusula penal deve ser interpretada à luz dos princípios da proporcionalidade e da equidade, sendo facultado ao magistrado reduzi-la quando manifestamente excessiva, consoante o disposto no art. 413 do Código Civil e art. 51, IV, do CDC.

Revela-se adequada e proporcional a retenção de 10% sobre os valores efetivamente pagos pelo adquirente, quando inexistentes elementos que justifiquem a fixação de percentual superior, afastando-se enriquecimento sem causa do fornecedor.

É indevida a cobrança de taxa de fruição quando se tratar de lote não edificado, sem demonstração de imissão na posse, utilização produtiva ou proveito econômico pelo comprador, sob pena de conversão da verba em penalidade desprovida de causa jurídica.

A restituição das parcelas deve ocorrer em parcela única, por se tratar de relação submetida ao regime consumerista, sendo inaplicável o parcelamento quando configurada abusividade.

Os juros de mora, em caso de resolução contratual por iniciativa do comprador, incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.002.

A correção monetária das parcelas a serem restituídas deve observar o índice contratualmente pactuado (INPC), incidindo desde o desembolso de cada parcela, inexistindo demonstração de abusividade apta a afastar a autonomia privada.”

A parte embargante aponta omissão, no que concerne aos fundamentos jurídicos da fixação do percentual de 10% e à aplicação dos arts. 413 e 884 do código civil.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo omissões serem sanadas, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Pois bem. De logo, impõe-se reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta inequívoca natureza consumerista, pois as recorrentes atuam como fornecedoras de empreendimento imobiliário, ao passo que o recorrido figura como destinatário final do bem.

Prosseguindo, verifica-se que a sentença reconheceu que a rescisão contratual decorreu da iniciativa do comprador, em razão de dificuldades financeiras, circunstância que, em princípio, autoriza a restituição parcial dos valores pagos, com retenção de percentual razoável em favor do vendedor, conforme orientação da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é expresso:

“
Súmula 543
- Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Com efeito, as recorrentes sustentam que a retenção fixada em 10% seria ínfima, defendendo a aplicação integral da cláusula 19a do contrato ou, subsidiariamente, a fixação de percentual de 25%, com fundamento em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente EREsp 59.870/SP, EAg 1.138.183/PE e REsp 1.723.519/SP, sob o argumento de que o percentual de 25% possui caráter indenizatório e cominatório, prescindindo de demonstração individualizada das despesas.

Todavia, embora seja correto afirmar que o Superior Tribunal de Justiça, em precedentes paradigmáticos, tenha admitido a retenção de 25% como parâmetro adequado em hipóteses de resilição unilateral por iniciativa do comprador, igualmente é certo que a própria Corte Superior assentou que o percentual deve ser fixado à luz das circunstâncias do caso concreto, dentro de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, não se pode olvidar que o artigo 413 do Código Civil estabelece que:

“
Art. 413.
A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

Tal dispositivo confere ao magistrado poder-dever de adequar a cláusula penal às peculiaridades do caso concreto, evitando excessos.

[...]

No caso concreto, observa-se que o recorrido pagou quantia substancial ao longo dos anos, totalizando R$ 57.381,77, conforme reconhecido nos autos, valor inclusive superior ao preço original do lote, em razão da incidência de encargos contratuais.

Dessa forma, a fixação da retenção em 10% revela-se adequada e proporcional, pois permite às recorrentes compensarem despesas administrativas ordinárias decorrentes da rescisão, sem impor ao consumidor ônus excessivo.

[...]”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”
(N.U 1001617-30.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp no 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO – CADEIA DE FORNECIMENTO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”
(N.U 1050639-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Por fim, que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões, no sentido de aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, importa destacar que os embargos opostos, embora desprovidos de razão, não são manifestamente protelatórios.

Neste contexto, verifica-se que a utilização do recurso se dá dentro da legitimidade do contraditório e do direito de recorrer, sendo motivada por dúvida razoável quanto à omissão do acórdão.

Além disso, a aplicação de penalidade processual exige prudência, sob pena de restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, de tal feita que, não se demonstrando o dolo específico de protelar o andamento do processo ou de tumultuar o julgamento, deve ser afastada a imposição da multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026